Tribunal: CARF
Processo: 10166.723237/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPJ. FATO GERADOR COMPLEXIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O termo inicial da prescrição no caso de repetição do indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração constitutiva do crédito tributário. No caso do pedido de restituição de IRPJ, o prazo prescricional inicia-se após a entrega da declaração da DCTF, pois somente após a entrega dessa declaração apura-se o saldo, a pagar ou a restituir, somente nesse momento é que o contribuinte sabe se há ou não indébito; desse modo, somente nesse momento é que nasce seu direito a repetição.
Deve-se levar em consideração declaração constitutiva de crédito (DCTF, DIRPF entre outras) e não declaração meramente informativa (DIPJ). Neste caso, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao previsto para a entrega da declaração constitutiva do crédito (confissão). No caso de o contribuinte não entregar declaração, o marco inicial é o dia seguinte à ocorrência do fato gerador.
No caso, a recorrente entregou DCTF, é optante pelo lucro real trimestral e o pedido de restituição refere-se ao 2o trimestre de 2012, cujo fato gerador é 30/06/2012. A declaração constitutiva desse crédito tributário é a DCTF e deveria ser entregue em 21/08/2012. Logo, o termo inicial do prazo prescricional é 22/08/2012, data em que o contribuinte já apurou o indébito, é nessa data que nasce o direito à repetição, e não com a entrega da DIPJ em maio/junho de 2013; e o termo final é 21/08/2017. Tendo em vista que o pedido de restituição ocorreu em 14/07/2017, ou seja, antes do termo final, não há falar-se em prescrição.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). IMUNIDADE RECÍPROCA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF SOB REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI
O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre serviços de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive no caso de a empresa não agir em regime de monopólio, ou seja, em concorrência com particulares. Tendo em vista que a CF estabelece que tal imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso dos autos. O efeito vinculante dos precedentes do STF importa na aplicação da ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o patrimônio, renda e serviços da ECT.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter o serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública, porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria capacidade contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser deficitária em grande parte dos serviços que presta.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723237/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.836 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPJ. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O termo inicial da prescrição no caso de repetição do indébito tributário flui a
partir do pagamento realizado após a declaração constitutiva do crédito
tributário. No caso do pedido de restituição de IRPJ, o prazo prescricional
inicia-se após a entrega da declaração da DCTF, pois somente após a entrega
dessa declaração apura-se o saldo, a pagar ou a restituir, somente nesse
momento é que o contribuinte sabe se há ou não indébito; desse modo, somente
nesse momento é que nasce seu direito a repetição.
Deve-se levar em consideração declaração constitutiva de crédito (DCTF,
DIRPF entre outras) e não declaração meramente informativa (DIPJ). Neste
caso, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao previsto para a entrega
da declaração constitutiva do crédito (confissão). No caso de o contribuinte não
entregar declaração, o marco inicial é o dia seguinte à ocorrência do fato
gerador.
No caso, a recorrente entregou DCTF, é optante pelo lucro real trimestral e o
pedido de restituição refere-se ao 2o trimestre de 2012, cujo fato gerador é
30/06/2012. A declaração constitutiva desse crédito tributário é a DCTF e
deveria ser entregue em 21/08/2012. Logo, o termo inicial do prazo
prescricional é 22/08/2012, data em que o contribuinte já apurou o indébito, é
nessa data que nasce o direito à repetição, e não com a entrega da DIPJ em
maio/junho de 2013; e o termo final é 21/08/2017. Tendo em vista que o
pedido de restituição ocorreu em 14/07/2017, ou seja, antes do termo final, não
há falar-se em prescrição.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT).
IMUNIDADE RECÍPROCA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF SOB
REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI
O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária
recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre
serviços de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive
no caso de a empresa não agir em regime de monopólio, ou seja, em
concorrência com particulares. Tendo em vista que a CF estabelece que tal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723237/2017-80
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

imunidade - recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e
serviços, forçoso concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso
dos autos. O efeito vinculante dos precedentes do STF importa na aplicação da
ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o patrimônio,
renda e serviços da ECT.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio
cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter
o serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e
que não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos
Correios com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública,
porquanto ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria
capacidade contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser
deficitária em grande parte dos serviços que presta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a prescrição e determinar o retorno do processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
considerando-a sob o amparo da imunidade tributária recíproca, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-005.834, de 12 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo
10166.726967/2017-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que indeferiu o pedido de restituição de
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

IRPJ.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição por entender que “o art. 5o
da Lei no 6.264/1975 revogou todas as isenções e modalidades especiais de tributação do
imposto de renda de interesse da ECT vigentes à época; a RFB reconhece a imunidade tributária
recíproca da ECT tão-somente quanto aos serviços tipicamente postais, exercidos com privilégio
constitucional, mencionados no art. 9o da Lei no 6.538/78; e que o contribuinte protocolou seu
pedido de restituição após 5 anos da data a que se refere o inciso I, do art. 168 do CTN”. Os
argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido, o qual manteve o indeferimento na linha do despacho decisório.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
alega, em síntese, preliminarmente inocorrência de prescrição; no mérito, defende não estar
sujeita à incidência do IRPJ ou do IRRF, uma vez que (i) o art. 12 do Decreto-Lei no 509/1969
estabeleceu que a ECT equipara-se à Fazenda Pública, de modo que não está submetida nem
aufere renda tributável no âmbito do imposto de renda, e, ainda, (ii) o STF reconheceu seu
direito à imunidade, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, inclusive para as atividades econômicas
que desempenha, nos Recursos Extraordinários 601.392/PR, 773.992/BA, 627.051/PE, todos
submetidos ao rito da repercussão geral.
Por fim, requer, preliminarmente, seja reconhecida a inocorrência de prescrição;
no mérito, seja deferido in totum o pedido de restituição formulado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual dele conheço. Passo à análise.
Cinge-se a controvérsia ao pedido de restituição de IRPJ referente ao 2o
trimestre do ano-calendário 2012 no valor de R$117.622.188,07.
Preliminar
Importante observar inicialmente que o indébito pleiteado pela recorrente
é oriundo de imposto de renda retido na fonte (IRRF) por Órgãos,
Autarquias e Fundações Federais (R$ 25.996.414,26) e sobre
rendimentos de aplicação Financeira (R$ 91.625.773,81). Não se trata de
IRRF com retenção exclusiva fonte (e-fls. 5).
Defende a recorrente que “a contagem do prazo prescricional para
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

restituição de IRPJ, na forma preconizada pelo art. 168, I, do CTN, tem
início a partir da entrega da declaração pelo contribuinte e do efetivo
pagamento do tributo em relação ao período de apuração correlato. Isso
porque, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o
crédito tributário devido somente será constituído a partir da declaração
e pagamento definitivo, único momento em que o contribuinte poderá
apurar eventual valor a maior ou a menor do imposto devido, dando-se
início a sua pretensão de restituição”. Nessa linha cita os seguintes
julgados do STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR
(Primeira Turma, DJe de 27/11/2013); REsp 1.472.182/PR (Segunda
Turma, DJe de 01/07/2015) e AgRg no REsp 1.276.535 (Segunda Turma,
DJe: 13/05/2016).
Segundo a recorrente, “até que haja a apuração e entrega da declaração
relativa ao respectivo trimestre, não há crédito tributário constituído e
sequer informações concretas sobre eventual indébito, que somente será
apurado posteriormente”. (Grifo nosso)
“Em suma, tratando-se de lançamento por homologação, tal como se dá
no caso concreto sob exame, relativo ao IRPJ trimestral, o pagamento
antecipado do imposto a que alude o art. 150, § 1o, do CTN se dá no
momento em que há a declaração do sujeito passivo em relação ao
período de apuração trimestral, operando-se, por conseguinte, a
extinção do crédito tributário pelo pagamento”. (Grifo nosso)
Nessa esteira, continua a recorrente, “considerando que o prazo
prescricional do pedido de restituição referente a retenções na fonte a
título de IRPJ no 2o trimestre de 2012 teve como termo inicial o dia 01
de agosto de 2012, extinguindo-se somente em 01 de agosto de 2017,
sendo o protocolo do pedido de restituição em 14 de julho de 2017, é
incontroversa a tempestividade do pedido formulado”.
Tendo em vista que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por
homologação e que, nos termos da Súmula Carf no 138, o “Imposto de
renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento
apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o
do CTN”, poder-se-ia concluir que a extinção do crédito tributário, no
caso em análise, seria a data da retenção e, com efeito, a data inicial do
prazo prescricional1, na linha da decisão recorrida. Veja-se (e-fls. 832):
Diferentemente da posição da Manifestante, segundo a qual o crédito tributário
devido somente será constituído a partir da declaração e pagamento definitivo,

1 Reconhecemos a divergência dogmática acerca da qualificação do prazo em discussão como decadencial ou
prescricional. Todavia, a adoção de um termo ou outro não afetará o raciocínio subjacente desenvolvido neste voto
em relação ao termo inicial do prazo.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

único momento em que se pode apurar eventual valor a maior do imposto
devido, dando-se início à pretensão de restituição, entende-se que, a partir da
entrada em vigor da LC no 118/2005, os pedidos de restituição passaram a
obedecer a um único prazo de cinco anos, contado do dia do pagamento
indevido, e não mais de sua homologação tácita para os tributos com lançamento
por homologação.
[...]
Assim, a retenção do IRRF caracteriza, sim, o marco inicial da contagem do
prazo de cinco anos para extinção do direito de pleitear a restituição,
enquadrando-se no disposto no inciso I do artigo 168 do CTN.
Entendo de forma diversa. Explico.
O pedido de restituição da recorrente - IRPJ decorrente de IRRF em
razão de imunidade - enquadra-se no inciso I, do art. 165, do CTN.
Nos termos do art. 165, I, c/c 168, I, do CTN, o direito de pleitear a
restituição de tributo no caso de pagamento indevido, extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos a contar da extinção do crédito tributário.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Verifica-se, pois, que para definir o termo inicial do prazo prescricional
faz-se necessário definir a data da extinção do crédito tributário.
Acerca da extinção do crédito tributário, o art. 156 do CTN assim dispõe:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos
do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Com o objetivo de lançar luzes sob o art. 168, I, do CTN, a Lei
Complementar no 118/20052 dispõe que, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, caso do IRPJ, a extinção do crédito
tributário ocorre no momento do pagamento antecipado:
Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida
Lei.
Segundo a jurisprudência da Primeira e Segunda Turmas do STJ, a
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não se assimila ao
pagamento antecipado aludido no § 1o do art. 150 do CTN, exceto nos
casos de tributação exclusiva/definitiva, que não admite compensação ou
abatimento com os valores apurados ao final do período. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA.
HIPÓTESE EM QUE HOUVE A RETENÇÃO DO IMPOSTO, PELA FONTE
PAGADORA, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DO PAGAMENTO
REALIZADO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO ANUAL DE
AJUSTE DO IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO AGRAVADA EM
CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
IV. A Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp 1.472.182/PR
(Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/07/2015),
endossou a orientação firmada, pela Primeira Turma desta Corte, nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR (Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/11/2013), no sentido de que a retenção do
imposto de renda, pela fonte pagadora, não se assimila ao pagamento
antecipado, aludido no § 1o do art. 150 do CTN. A quantia retida, pela fonte
pagadora, não tem o efeito de pagamento, até porque toda ou parte dela poderá
ser objeto de restituição, dependendo da declaração de ajuste anual. Assim, a
prescrição da ação de repetição do indébito tributário flui a partir do
pagamento realizado após a declaração anual de ajuste do imposto de renda,
dito pagamento antecipado, porque se dá sem prévio exame da autoridade
administrativa acerca da respectiva correção (CTN, art. 150, caput).
V. Com efeito, no aludido REsp 1.472.182/PR, a Segunda Turma do STJ decidiu
que, "ressalvados os casos em que o recolhimento do tributo é feito
exclusivamente pela retenção na fonte (rendimentos sujeitos a tributação

2 Tanto o STF (RE 566.621/RS, DJe de 11/10/2011) quanto o STJ (EREsp 1.265.939/SP, DJe 12/08/2013)
entendem que para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação
ajuizadas de 09.06.2005 em diante, deve ser aplicado o prazo prescricional quiquenal previsto no art. 3o, da Lei
Complementar n. 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Já para as
mesmas ações ajuizadas antes de 09.06.2005, deve ser aplicado o entendimento anterior que permitia a cumulação
do prazo do art. 150, §4o com o do art. 168, I, do CTN (tese do 5+5).
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

exclusiva/definitiva), que não admite compensação ou abatimento com os
valores apurados ao final do período, a prescrição da ação de repetição do
indébito tributário flui a partir do pagamento realizado após a declaração anual
de ajuste do imposto de renda e não a partir da retenção na fonte (antecipação).
Precedente: EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.233.176/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013" (STJ, REsp
1.472.182/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 01/07/2015).
VI. Na presente Ação de Repetição de Indébito, em que a petição inicial foi
ajuizada em 08/10/2009, o contribuinte pleiteia a restituição do imposto de renda
retido na fonte, a título de antecipação, e recolhido aos cofres públicos, pela
fonte pagadora, em 15/09/2004. Logo, o direito de pleitear a restituição do
mencionado imposto, por meio desta Ação, não se encontra atingido pela
prescrição.
VII. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.276.535. Segunda Turma,
DJe: 13/05/2016)
Embora o caso acima verse sobre imposto de renda pessoa física, trata-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação, tal qual o IRPJ, cujo
fato gerador também é complexivo ou periódico3, ou seja, “a situação é
composta por diversos fatos considerados em conjunto, como
rendimentos anuais da pessoa física ou o lucro real trimestral ou anual
da pessoa jurídica apurado tendo em conta suas receitas e despesas
operacionais, com as adições e compensações determinadas pela
legislação (arts. 1o e 2o da Lei n. 9.430/96: IRPJ”.
Nesse contexto, segundo o STJ, o termo inicial da prescrição no caso de
repetição do indébito tributário “flui a partir do pagamento realizado
após a declaração anual de ajuste do imposto de renda, dito pagamento
antecipado”. Entende-se que “o prazo prescricional para a ação de
repetição de indébito somente pode ter fluência em período onde o titular
do direito tem ação para ajuizar. Prescrição e ação nascem juntas (actio
nata). Desse modo, se o imposto de renda devido vai ser objeto de ajuste
somente ao final do período onde se apura o saldo, a pagar ou a
restituir, somente nesse momento é que o contribuinte saberá se há ou
não indébito, desse modo, somente nesse momento é que nascerá seu
direito a repetição4”.
No caso de o contribuinte não entregar declaração, entende o STJ que o
prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, posicionou-se a Min. Regina Helena Costa no REsp
1.952.818, de 17/08/2021. Veja-se:
Além disso, o relatório juntado aos autos revela e-CAC que a declaração não foi
transmitida dentro da data limite. Contudo, mais adiante (p. 10) foi juntado um
recibo de transmissão da declaração 2007/2008 entregue em 25/07/2011 (recibo
no 24.50.29.61.88-46), no qual se constata que não foram declarados nem o

3 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 206.
4 REsp no 1.472.182, de 01/07/2015
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

rendimento tributário obtido na reclamação trabalhista, tampouco o imposto de
renda retido na fonte e, concluiu que se trata de um caso de Imposto de Renda
retido na fonte em 2007, recolhido pela fonte pagadora apenas em 2008 e
não declarado pela autora, que pleiteia sua repetição.
No caso específico do imposto sobre a renda das pessoas físicas, cuja obrigação
de reter e recolher o tributo é da fonte pagadora, em se tratando de rendimentos
recebidos ao longo do ano-calendário, sujeitos ao ajuste anual, e tendo havido
antecipação do pagamento do imposto mediante retenção pela fonte pagadora, o
dies a da contagem do prazo decadencial veiculado no art. 168, inciso I, do CTN
é o dia 31 quo de dezembro do ano-calendário correspondente, pois o fato
gerador do referido tributo se aperfeiçoa quando se completa o período de
apuração dos rendimentos e das deduções, oque se dá no dia 31 de dezembro de
cada ano. Antes disso não há que se falar em extinção do crédito tributário, pois
o fato gerador do IRPF ainda não ocorreu. Portanto, considerando que a
retenção do imposto de renda na fonte ocorreu em 08/2007 e que a
embargante não declarou o rendimento obtido e nem o imposto de renda
retido, conclui-se que a contagem do prazo para a repetição do indébito se
dá a partir de 01/01/2008, encerrando-se em 01/01/2013.
Em caso semelhante, restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ
(lucro real anual), a jurisprudência do Carf entende que o marco inicial
de contagem do prazo para repetição inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos, no caso, a DIPJ. Veja-se:
SALDO NEGATIVO APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5 (cinco)
anos, contado a partir do mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva
DIPJ. (Acórdão no 1002-002.100, de 08/06/2021).

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art.
858, § 1°, inciso II). (Acórdão no 1401-005.737, de 22/07/2021)

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No
caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar
ou restituir iniciasse após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96
art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II). (Acórdão no 1301.003.746, de
21/02/2019)
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

Inicialmente necessário destacar que os casos elencados acima versam
sobre apuração do lucro real anual e consideram como marco temporal a
entrega da DIPJ, declaração meramente informativa, ao contrário da
DCTF que é constitutiva (confissão de dívida).
A meu ver, na linha da jurisprudência do STJ, entendo que se deve levar
em consideração declaração constitutiva de crédito (DCTF, DIRPF entre
outras) e não declaração meramente informativa (DIPJ). Neste caso, o
prazo prescricional inicia-se no dia seguinte previsto para entrega da
declaração constitutiva do crédito (confissão). No caso de o contribuinte
não entregar declaração, o marco inicial é o dia seguinte à ocorrência do
fato gerador.
No caso em análise, a recorrente entregou DCTF (e-fls. 04), é optante
pelo lucro real trimestral (e-fls. 97) e o pedido de restituição refere-se ao
2o trimestre de 2012, cujo fato gerador é 30/06/2012. A declaração
constitutiva desse crédito tributário, tal qual a declaração de ajuste anual
de IRPF, na linha da jurisprudência do STJ, é a DCTF5 e deveria ser
entregue em 21/08/20126. Logo, o termo inicial do prazo prescricional é
22/08/2012, data em que o contribuinte já apurou o indébito; é nessa data
que nasce o direito à repetição, e não com a entrega da DIPJ em
maio/junho de 20137; e o termo final é 21/08/2017. Tendo em vista que
o pedido de restituição ocorreu em 14/07/2017, ou seja, antes do termo
final, não há falar-se em prescrição.
Ante o exposto, afasto a prescrição do pedido de restituição.
Mérito
No mérito, a recorrente alega, em síntese, que “nos termos do art. 12 do
Decreto-Lei no 509/1969, a ECT se equipara à Fazenda Pública (União
Federal) e, portanto, não está sujeita ao IRPJ”. Subsidiariamente, requer
o deferimento do pedido de restituição por entender fazer jus à
imunidade, “nos termos expostos nos Recursos Extraordinários
601.392/PR, 773.992/BA, 627.051/PE, todos submetidos ao rito da
repercussão geral, e, por consequência, de observância obrigatória deste
e. Conselho, nos termos do art. 62 do RICARF”.
Quanto à isenção do Decreto-Lei no 509, o despacho decisório assentou
que “o art. 5o da Lei no 6.264, de 18 de novembro de 1975, revogou todas

5 Instrução Normativa RFB no 1110/2010. Art. 5o As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15o (décimo
quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
6 Ato Declaratório Executivo Codac no 82, de 30 de julho de 2012
7 Instrução Normativa RFB no 1344, 2013: Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2013
devem ser apresentadas no período de 2 de maio até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 28 de junho de 2013.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

as isenções e modalidades especiais de tributação do imposto de renda
concedidas até o início de sua vigência a empresas públicas e sociedades
de economia mista. Assim, claro está que a Constituição Federal de 1988
(CF/1988) não recepcionou a isenção/modalidade especial de tributação
concedida pelo art. 12 do Decreto-Lei N° 509/1969, pelo simples fato de
que ela já havia sido revogada em 1975”.
Em relação à imunidade, pontou que “a Receita Federal do Brasil
reconhece a imunidade tributária recíproca da ECT tão-somente quanto
aos serviços tipicamente postais, exercidos com privilégio constitucional,
mencionados no art. 9o da Lei no 6.538/78”. Registrou que “a ECT já
deixou claro em outros momentos que não consegue apurar o IRPJ
segregando o resultado das operações consideradas “não finalísticas” e
“finalísticas” (com imunidade tributária recíproca reconhecida por esta
RFB). [...] Com isso, não se pôde apurar a liquidez e certeza do crédito
parcial que a Receita Federal do Brasil consideraria passível de
restituição”.
A decisão recorrida manteve o mesmo posicionamento do despacho
decisório (e-fls. 823).
Pois bem. Ao tratar da imunidade recíproca a CF/88, dispõe no art. 150,
VI, “a”, que é vedado aos entendes federados instituir “impostos” sobre
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Dispõe ainda nos §§2o e
3o desse artigo que tal imunidade - extensiva às autarquias e fundações
públicas - está vinculada ao patrimônio, renda e serviços vinculados as
respectivas finalidades essências ou delas decorrentes. Veja-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§ 2o A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao
bem imóvel.
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

O STF ao enfrentar a matéria assentou em recurso extraordinário, com
repercussão geral as seguintes teses:
i) RE 601.392 (2013): “Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, inclusive aqueles em que a empresa não age em
regime de monopólio, estão abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF,
art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o)”;
ii) RE 627.051 (2014): “Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de
encomendas realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
tendo em vista a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição
Federal”.
iii) RE 773.992 (2014): “A imunidade tributária recíproca reconhecida
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU incidente
sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se podendo
estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço
postal e aqueles afetados à atividade econômica”.
Em suas razões de decidir o STF destacou que o atendimento dos Correios visa
alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as subdivisões geográficas-
territoriais desses municípios, em busca da integração nacional, chamada de
"coesão nacional". Os Correios prestam serviços onde a iniciativa privada não
presta ou não quer prestar ou entende que é deficitária, o que afasta a tese de
concorrência desigual dessa entidade com a iniciativa privada, que possa afastar
a imunidade .
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio
cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter o
serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e que
não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos Correios
com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública, porquanto
ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria capacidade
contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser deficitária em
grande parte dos serviços que presta.
A seguir Trechos dos referidos recursos extraordinários:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.392 PARANÁ (28/02/2013)
RELATOR: MIN. JOAQUIM BARBOSA
REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S):
ECT
-
EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de
tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço
público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4.
Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em
concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de
peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art.
150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e
provido.
[...]
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

VOTO
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO
[...]
De outra parte, sabemos que os Correios [...] são destinados a um atendimento de
modo a alcançar todos os municípios brasileiros, distritos, as subdivisões
geográficas- territoriais desses municípios, em busca desse valor mais alto da
integração nacional - que Vossa Excelência, Ministro César Peluso, chamou de
"coesão nacional" em uma das nossas discussões. Isso tudo obriga os Correios
e Telégrafos a adotar uma política tarifária de subsídios cruzados, ou seja,
buscar obter lucro aqui para cobrir prejuízo certo ali. E como os Correios
realizam também direitos fundamentais da pessoa humana, como a
comunicação telegráfica e telefônica e o sigilo dessas comunicações,
praticando uma política de modicidade tarifária, eles alcançam a maior
parte da população carente, da população economicamente débil.
Assim, nesta oportunidade, com um pouco mais de clareza ou menos dubiedade,
parece-me que os Correios são como uma longa manus, uma mão alongada das
atividades da União, um apêndice da União absolutamente necessário.
Estender aos Correios o regime de imunidade tributária de que fala a
Constituição está me parecendo uma coisa natural, necessária, que não pode
deixar de ser, independentemente se a atividade é exclusiva ou não.
No caso, parece-me que os fins a que se destinam essas atividades são mais
importantes do que a própria compostura jurídica ou a estrutura jurídico-formal
da empresa. O conteúdo de suas atividades é que me parece relevar sobremodo, à
luz da Constituição. Então, reconhecendo a minha dificuldade de equacionar a
causa sempre que vem à baila, vou pedir vênia ao eminente Relator para prover o
recurso extraordinário.
V O T O
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES
[...]
Depois dos memoriais apresentados, indico que a Empresa - esse é um dado
importante, por isso que, à época, eu tinha falado de processo de
inconstitucionalização do modelo de uma lei ainda constitucional - é
superavitária em apenas quatro unidades da Federação, Presidente: São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, sendo deficitária em todas as
demais.
Quer dizer, aqui o subsídio cruzado também diz respeito a esse balanço
federativo. Claro que isso demanda uma reforma que não pode ser feita no plano
meramente judicial; isso exige uma compensação num contexto de reformulação
da própria estrutura. O ministro Lewandowski chama a atenção para uma medida
provisória que já estaria fazendo essa alteração.
[...]
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a
um modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a
discrepância que nós vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira
diferente esse serviço, com consequências sérias, Presidente. E como balançar o
preço de encomenda, tendo em vista essas variações? Veja a dificuldade.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

[...]
Certamente, não é empresa calcada nos padrões de lucratividade de
mercado. Todos querem disputar esses grandes mercados, os grandes
conglomerados urbanos, mas vai entregar alguma coisa em Cabrobó! Isso
acaba sendo monopólio.
Aí, os Correios tem o ônus.
E vamos então pensar em matéria de política tributária. Nesse caso, vamos
reconhecer, diante da heterogeneidade, as assimetrias existentes neste país
imenso. Mesmo o chamado "serviço privado" dos Correios é serviço público,
ainda que pareça que nós estejamos aqui procedendo a uma contradição.
[...]
Então, como, sem uma nova modelagem, simplesmente dizer que nessa
atividade já não goza da imunidade, quando nós sabemos que é exatamente
essa atividade que permite subsidiar a atividade monopolística normal da
entrega de cartas e encomendas - extremamente importante para a
integração deste país, para a comunicação deste país? Nesse sentido,
Presidente, é que eu tenho enorme dificuldade, sem uma reestruturação do
sistema, de afastar daquilo que parecia ser a jurisprudência do Tribunal,
pelo menos até que venha a ser um modelo concebido.
Do ponto de vista técnico, não é difícil dizer que esta atividade está submetida a
um modelo; por exemplo: imposto sobre serviços. Mas veja também a
discrepância que nós vamos produzir: municípios diferentes vão taxar de maneira
diferente esse serviço, com consequências sérias, Presidente. E como balançar o
preço de encomenda, tendo em vista essas variações? Veja a dificuldade.
[...]
Ao apreciar a Ação Cível Originária n. 765, da relatoria do ministro Marco
Aurélio, redator do acórdão o saudoso ministro Menezes Direito, este Tribunal,
em sessão plenária, enfrentou a questão ora posta.
[...]
Após esse longo debate, o Tribunal, por maioria, entendeu que a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos deveria gozar da imunidade prevista no
artigo 150, VI, 'a', em acórdão que restou assim ementado:
"Imunidade recíproca. Art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. Extensão.
Empresa pública prestadora de serviço público. Precedentes da Suprema Corte.
1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 150, VI, "a", da Constituição
Federal alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o
caso da autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o reconhecimento da
imunidade recíproca prevista na norma supracitada."
[...]
Mas, antes disso, parece-me importante que se reconheça a imunidade nessa
dimensão, sob pena de nós contribuirmos, inclusive, para a desorganização
desse serviço, para uma certa perplexidade jurídica. Portanto, eu não diria
simplesmente que a lei que rege toda essa relação é constitucional; eu diria
que ela é ainda constitucional, que está em processo de reformulação.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

Portanto, enquanto não houver essa mudança preconizada e enfatizada na ADPF
n. 46, eu sustentaria a imunidade recíproca também em relação ao ISS, tal como
buscado neste RE, acompanhando o voto do ministro Britto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
[...]
Um dos argumentos que foi ferido aqui, ao longo dos debates, é justamente que
se cria, com essa imunidade, uma espécie de desigualdade de condições fiscais.
Mas isso, na realidade, não ocorre, porque nós todos sabemos - e ficou
demonstrado aqui, ao longo dos debates, a meu ver, mas isso é algo tão notório -
que os Correios prestam serviços onde a iniciativa privada não presta ou não
quer prestar ou entende que é deficitária. A iniciativa privada não vai para
os mais longíquos rincões do País, para o interior da Amazônia, mas os
Correios estão presentes lá, mesmo sofrendo prejuízo estão prestando
serviços. E, ademais, o que é interessante, as próprias empresas privadas de
courier, aquelas que são responsáveis pela entrega de encomendas e pacotes,
valem-se dos serviços dos Correios, porque, do ponto de vista econômico
financeiro, isso é desinteressante. Então, não há nenhuma concorrência,
nenhuma desigualdade, nenhuma vantagem para os Correios, com relação à
iniciativa privada, que possa afastar justamente essa imunidade .
[...]
Há um outro aspecto que foi ventilado nos memoriais: a questão do subsídio
cruzado - é um fenômeno jurídico ou fiscal ou econômico chamado subsídio
cruzado. Para manter o serviço postal, o que faz a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos? Ela reinveste os "lucros", que são o resultado
positivo dos serviços que ela presta e que não estão sujeitos ao regime de
exclusividade. Portanto, naquilo que ela tem o resultado positivo, ela não
aufere lucros, como numa empresa pública. Ela reinveste nos serviços. Ela
não tem, a meu ver, a capacidade contributiva, tal como as empresas privadas,
exatamente por esse aspecto, porque ela é deficitária na grande parte dos serviços
que presta.
Tese:
Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
inclusive aqueles em que a empresa não age em regime de monopólio, estão
abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.051 PERNAMBUCO (12/11/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
Recurso extraordinário com repercussão geral. Imunidade recíproca. Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Peculiaridades do Serviço Postal. Exercício
de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com
particulares.
Irrelevância.
ICMS.
Transporte
de
encomendas.
Indissociabilidade do serviço postal. Incidência da Imunidade do art. 150, VI, a
da Constituição. Condição de sujeito passivo de obrigação acessória. Legalidade.
1. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas
prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de
atividade econômica.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

2. As conclusões da ADPF 46 foram no sentido de se reconhecer a natureza
pública dos serviços postais, destacando-se que tais serviços são exercidos em
regime de exclusividade pela ECT.
3. Nos autos do RE no 601.392/PR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar
Mendes , ficou assentado que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
CF, deve ser reconhecida à ECT, mesmo quando relacionada às atividades
em que a empresa não age em regime de monopólio.
4. O transporte de encomendas está inserido no rol das atividades
desempenhadas pela ECT, que deve cumprir o encargo de alcançar todos os
lugares do Brasil, não importa o quão pequenos ou subdesenvolvidos.
5. Não há comprometimento do status de empresa pública prestadora de serviços
essenciais por conta do exercício da atividade de transporte de encomendas, de
modo que essa atividade constitui conditio sine qua non para a viabilidade de um
serviço postal contínuo, universal e de preços módicos.
6. A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das
obrigações acessórias. A condição de sujeito passivo de obrigação acessória
dependerá única e exclusivamente de previsão na legislação tributária.
7. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento,
reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS que seria devido no
transporte de encomendas.
Tese
Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista
a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 773.992 BAHIA (15/10/2014)
RELATOR :MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) :MUNICÍPIO DE SALVADOR
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Tributário. IPTU.
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Imunidade recíproca (art.
150, VI, a, da CF).
1. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e
exploradoras de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos como uma empresa prestadora de serviços
públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.
2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição,
alcança o IPTU que incidiria sobre os imóveis de propriedade da ECT e por
ela utilizados.
3. Não se pode estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados
ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica.
4. Na dúvida suscitada pela apreciação de um caso concreto, acerca, por
exemplo, de quais imóveis estariam afetados ao serviço público e quais não, não
se pode sacrificar a imunidade tributária do patrimônio da empresa pública, sob
pena de se frustrar a integração nacional.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

5. As presunções sobre o enquadramento originariamente conferido devem
militar a favor do contribuinte. Caso já lhe tenha sido deferido o status de imune,
o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova
em contrário produzida pela Administração Tributária.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese
A imunidade tributária
recíproca
reconhecida
à Empresa
Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua
propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma
distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à
atividade econômica.
Como visto, o STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a
imunidade tributária recíproca da ECT em relação ao imposto sobre
serviço (ISS), imposto sobre serviços de transportes (ICMS) e imposto
sobre o patrimônio (IPTU), inclusive no caso de a empresa não agir em
regime de monopólio, ou seja, em concorrência com particulares. Tendo
em vista que a CF estabelece que tal imunidade - recíproca - aplica-se aos
impostos sobre patrimônio, renda e serviços, forçoso concluir que
abarca também o imposto sobre a renda, caso dos autos.
Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
recursos repetitivos, bem como as súmulas do Carf são de observância
obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF8 (Ricarf). Nessa linha, entendo que o
efeito vinculante dos precedentes citados acima importa na aplicação da
ratio decidendi desses julgados aos tributos que incidam sobre o
patrimônio, renda e serviços da ECT.
Nesse mesmo sentido já se posicionou este Carf. Veja-se:
IRPJ. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
IMUNIDADE RECÍPROCA. DECISÕES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal examinou três Recursos Extraordinários dotados de
repercussão geral, reiterando, em todos os casos, que a totalidade dos serviços e
bens dos Correios submetem-se ao previsto no artigo 150, VI, "a", da
Constituição Federal, inexistindo, por conseguinte, competência tributária para

8 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

os entes federativos exigirem impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços
da referida empresa pública. Desta forma, verificando que o STF já decidiu
sobre a aplicação desse dispositivo constitucional à ECT com relação ao
patrimônio (IPTU) e aos serviços (ICMS e ISS), não há que prevalecer o
entendimento de que ele não deva ser aplicável à renda (IRPJ), pois são os
fundamentos (isto é, a ratio decidendi) do precedente que possuem efeitos
vinculantes, e não a sua conclusão prática à hipótese concreta. (Acórdão no 1301-
003.443, de 18/10/2018)

IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE
SERVIÇO PÚBLICO. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF. RATIO
DECIDENDI
O RE 601.392-PR, julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, sob o rito da
repercussão geral, denota ser irrelevante a coexistência do exercício simultâneo
de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa
privada para a aplicação da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”,
da CF/88 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O efeito vinculante do
precedente importa na aplicação da ratio decidendi deste julgado aos tributos que
incidam sobre o patrimônio, renda e serviços da referida empresa. (Acórdão no
1302-003.203, de 18/10/2018)
Como se vê, a recorrente faz jus à imunidade do IRPJ.
Em razão do reconhecimento da imunidade tributária recíproca aos
Correios, entendo restar superado, por perda de objeto, o debate em torno
da isenção prevista na Lei no 509/1969.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar
a prescrição e determinar o retorno do processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
considerando-a sob o amparo da imunidade tributária recíproca, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.836 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723237/2017-80

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a prescrição e determinar o retorno do processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
considerando-a sob o amparo da imunidade tributária recíproca, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 2396
DF CARF MF
Original